Tribunal: TJSP
Processo: 0156128-10.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PORÉM, ACOLHENDO-SE VALOR A SER EXECUTADO EM QUANTIA SUPERIOR ÀQUELA PLEITEADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DESERÇÃO AFASTADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROVIMENTO – Inadmissível, em sede de embargos à execução, a fixação do valor a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PORÉM, ACOLHENDO-SE VALOR A SER EXECUTADO EM QUANTIA SUPERIOR ÀQUELA PLEITEADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DESERÇÃO AFASTADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PROVIMENTO – Inadmissível, em sede de embargos à execução, a fixação do valor a ser executado em quantia superior àquela pleiteada pelo próprio exequente – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.